Tribunal: TJBA
Processo: 8024882-91.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024882-91.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERIKA RIBEIRO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL. ROL DA ANS. INEXITSÊNCIA DE TAXATIVIDADE . OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BRADESCO SEGUROS S.A. e pelo menor H.R.M.S., representado por sua genitora, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em face da operadora de plano de saúde, determinando: (i) a cobertura integral de tratamento multidisciplinar prescrito para menor com transtorno do desenvolvimento, com base em relatórios médicos; (ii) o reembolso de valores despendidos com terapias; (iii) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; e (iv) a condenação em custas e honorários. O Bradesco alegou a taxatividade do rol da ANS, existência de rede credenciada e ausência de danos morais. A parte autora recorreu apenas para ampliar a base de cálculo dos honorários. O recurso desta última foi considerado deserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde pode recusar cobertura de terapias indicadas para transtorno do desenvolvimento com base na limitação do rol da ANS; (ii) estabelecer se o reembolso integral é devido na ausência de profissionais habilitados na rede credenciada; (iii) determinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (iv) fixar a correta base de cálculo dos honorários sucumbenciais, considerando a existência de obrigação de fazer com valor econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato devem reger tais relações.

O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, sendo abusiva a recusa de cobertura de terapias multidisciplinares devidamente prescritas por profissional habilitado, especialmente em casos de transtorno do desenvolvimento.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 determina a cobertura ilimitada de sessões com profissionais como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e fisioterapeutas, quando indicado pelo médico assistente.

A ausência de profissional qualificado na rede credenciada justifica o reembolso integral das despesas médicas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O dano moral é caracterizado pela violação dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana. No caso concreto, a negativa de cobertura agravou a condição do menor, sendo devida a reparação, embora com redução do valor arbitrado para R$ 10.000,00, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os honorários advocatícios devem incidir também sobre a obrigação de fazer, quando esta possui valor econômico aferível, conforme precedentes do STJ, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do Bradesco parcialmente provida; apelação da parte autora não conhecida; correção de ofício para incluir na base de cálculo dos honorários a obrigação de fazer.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para menor com transtorno do desenvolvimento, ainda que não listadas no rol da ANS.

Havendo ausência de profissional habilitado na rede credenciada, é devido o reembolso integral das despesas médicas.

O dano moral decorrente da negativa injustificada de cobertura é indenizável, podendo ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os honorários sucumbenciais incidem também sobre o valor econômico da obrigação de fazer, quando este puder ser mensurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, CC/2002, art. 944; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 539/2022; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 16.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2049402/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 26.02.2024; STJ, EAREsp nº 198124/RS, S2, j. 27.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 25.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024882-91.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante ERIKA RIBEIRO DE SOUZA e outros (2) e como apelada BRADESCO SEGUROS S/A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em não conhecer do recurso do autor e conhecer e dar parcial provimento ao apelo do réu, a fim de minorar a indenizar por danos morais e, ainda, de ofício, corrigir a base de cálculo dos danos morais
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.